Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710154-86.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO DE CARVALHO LACERDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos juntados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito